Tribunal: STF
Processo: AI 183011
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA DETERMINAR A APROVAÇÃO DO
RECORRENTE EM CONCURSO PÚBLICO.  ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA.
     Alegação que não pode ser examinada sem o revolvimento de
matéria fática, em que se baseou o acórdão impugnado. Incidência da
Súmula 279.
     Agravo regimental improvido.